Tribunal: TJMT
Processo: 1052189-31.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052189-31.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0151-16 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 2018763791, relativa a multa aplicada pelo PROCON por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A agravante sustenta nulidade da CDA por suposta descrição genérica da infração, em afronta ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, bem como pleiteia a redução da multa por alegada desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática afrontou o princípio da colegialidade; (ii) se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de validade; e (iii) se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON comporta revisão judicial por alegada desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

4.

A decisão monocrática foi proferida nos estritos termos do art. 932 e do art. 1.021, § 2º, do CPC, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, pois assegurada a apreciação pelo órgão colegiado mediante agravo interno, com fundamentação adequada e observância do dever constitucional de motivação.

5.

A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, contendo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor e demais elementos essenciais. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exigência de descrição pormenorizada dos fatos na CDA, bastando a indicação dos dispositivos violados e da origem do débito.

6.

A multa foi fixada com base no art. 57 do CDC, observando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, dentro dos limites legais. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, somente afastável por prova inequívoca de ilegalidade, inexistente no caso concreto.

7.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, arts. 2º e 5º, II). Inexistente ilegalidade ou erro grosseiro, não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar critérios de conveniência e oportunidade na fixação da sanção.

8.

A multa aplicada possui caráter sancionatório e pedagógico, apto a coibir a reiteração de condutas lesivas aos direitos do consumidor, não se revelando confiscatória ou desarrazoada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não afronta o princípio da colegialidade, desde que assegurada a interposição de agravo interno. 2. A Certidão de Dívida Ativa que contém os elementos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 é válida, não sendo exigida a descrição minuciosa dos fatos que ensejaram a multa administrativa. 3. O controle jurisdicional da multa aplicada pelo PROCON limita-se à verificação da legalidade, sendo inviável a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 5º, II; CPC, arts. 932 e 1.021, § 2º; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação nº 1052189-31.2020.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

A controvérsia origina-se de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 2018763791, no valor original de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), decorrente de multa aplicada pelo PROCON em razão de infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

A agravante opôs embargos à execução fiscal, alegando nulidade da Certidão de Dívida Ativa por violação ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e aos incisos II e III do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, sustentando que a CDA mencionou de forma genérica a infração que ensejou a multa.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da multa, argumentando que esta se mostra excessiva e desproporcional, não observando adequadamente os critérios de aplicabilidade previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo a multa aplicada pelo PROCON. Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido monocraticamente pelo Desembargador Relator, sob o fundamento de que o processo administrativo observou o devido processo legal e a sanção foi fixada dentro dos parâmetros legais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos, sustentando que a CDA descumpriu dispositivos legais por mencionar de forma genérica a infração, e que o valor da multa se encontra claramente excessivo.

Requer a reforma da decisão para reconhecer o cerceamento de defesa e a nulidade da CDA, ou, eventualmente, a redução da multa aplicada (Id. 342863383).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão monocrática e a validade do processo administrativo, argumentando que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, a infração restou comprovada nos autos, e que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo.

Sustenta ainda que a multa foi fixada em consonância com a legislação, observando os princípios constitucionais, e que a CDA atende a todos os requisitos legais, gozando de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se examinar a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade. A insurgência, contudo, não merece acolhida.

O art. 1.021, § 2º, do CPC autoriza expressamente a manutenção da decisão unipessoal quando o relator, instado por meio de agravo interno, não exerce juízo de retratação, submetendo a matéria ao órgão colegiado. Ademais, o art. 932 do CPC confere ao relator competência para decidir monocraticamente nas hipóteses legalmente previstas, em consonância com a racionalização da atividade jurisdicional e a busca por maior eficiência na prestação jurisdicional.

No caso concreto, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com enfrentamento claro das teses deduzidas, atendendo às exigências do dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Não se verifica, portanto, qualquer vício procedimental ou ofensa ao princípio da colegialidade apto a ensejar sua nulidade.

Quanto ao mérito, as alegações da agravante não merecem acolhimento. Em primeiro lugar, no que se refere à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que esta atende a todos os requisitos legais exigidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. A CDA contém a identificação do devedor, o valor originário da dívida, sua origem, o fundamento legal, a data de constituição definitiva e o número de inscrição no registro da dívida ativa, bem como a forma de cálculo dos encargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige na CDA a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a aplicação da multa, sendo suficiente a indicação dos dispositivos legais violados e dos elementos essenciais da dívida. A CDA não é o local adequado para reproduzir toda a fundamentação da decisão administrativa, bastando que contenha os elementos necessários para identificar a origem e a natureza do débito.

No tocante à alegada desproporcionalidade da multa aplicada, é importante destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos. A análise dos elementos constantes do processo administrativo demonstra que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a decisão sido devidamente motivada.

A multa foi aplicada em conformidade com o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a pena deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O valor aplicado encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos no parágrafo único do mesmo dispositivo, não se revelando excessivo ou confiscatório.

É fundamental compreender que o controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo. Como bem leciona a doutrina administrativista, não pode o Poder Judiciário se substituir ao administrador, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram a conduta administrativa.

No caso em análise, a autoridade administrativa, no exercício regular de suas atribuições, de forma fundamentada e legítima, entendeu que a agravante violou dispositivos da Lei nº 8.078/90. Inexistindo erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, o mérito da decisão administrativa torna-se imutável e protegido de interferências pelo Poder Judiciário.

A multa aplicada pelo PROCON tem não apenas caráter sancionatório, mas também pedagógico, visando coibir a repetição de condutas lesivas aos direitos dos consumidores. Para que produza tal efeito, deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator e ser suficiente para desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a reiteração da prática considerada ilegal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade pelo PROCON, que atua não apenas em defesa do consumidor individualmente lesado, mas em proteção de toda a coletividade. A sanção deve ser suficiente para atender aos objetivos da norma, punindo o descumprimento da legislação e servindo como exemplo para casos futuros.

Ademais, eventual acolhimento da pretensão da agravante implicaria ofensa aos artigos 2º e 5º, inciso II, da Constituição Federal, na medida em que, ao determinar a redução da penalidade legitimamente imposta, o Judiciário atuaria como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema em matéria que possui expressa reserva de lei.

Por fim, no que tange à regularidade da CDA, esta goza de presunção de certeza e liquidez por força do artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional, presunção que somente pode ser afastada por prova inequívoca a ser produzida pelo devedor. No caso dos autos, a agravante não logrou demonstrar qualquer irregularidade capaz de infirmar a presunção legal, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem o devido suporte probatório.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer fundamento que justifique a reforma da decisão monocrática, que se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026